Tribunal: TJMT
Processo: 0012815-11.2017.8.11.0015
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0012815-11.2017.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLAUDINOR CANTOR FELIPE - CPF: 945.563.341-87 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. SURSIS PROCESSUAL. PRETENDIDA A REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. PROCEDÊNCIA. ERRO DE CÁLCULO. READEQUAÇÃO. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. INSTITUIÇÃO SOCIAL DEFINIDA PELO JUÍZO
A QUO.
PROVIDÊNCIA CABÍVEL. APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta pela Defensoria Pública contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), à pena de 8 meses e 4 dias de reclusão, em regime inicial aberto, substituída por uma restritiva de direito, consistente na prestação pecuniária de 2 salários mínimos, destinada ao Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG), acrescida das sanções acessórias de multa de 36 dias-multa e suspensão do direito de dirigir pelo prazo de 11 meses e 1 dia.

2. Fatos relevantes:
(i)
apelante beneficiado pela suspensão condicional do processo durante a ação penal;
(ii)
benefício revogado pelo descumprimento das condições impostas;
(iii)
decurso de prazo inferior a 3 anos entre os marcos interruptivos da prescrição;
(iv)
circunstâncias do crime valoradas negativamente;
(v)
critério de aumento (1/8 sobre o intervalo da pena mínima e máxima) proporcional;
(vi)
erro de cálculo na primeira fase da dosimetria da pena de suspensão do direito de dirigir
; (vii)
destinação da prestação pecuniária determinada na sentença, sem irregularidade.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva e consequente extinção da punibilidade;
(ii)
redução da pena acessória de suspensão do direito de dirigir; e
(iii)
afastamento da destinação da prestação pecuniária atribuída na sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se houve a prescrição da pretensão punitiva estatal;
(ii)
avaliar se a penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir foi dosada de forma proporcional e se houve erro de cálculo em sua exasperação na primeira fase; e
(iii)
analisar a legalidade da destinação da prestação pecuniária fixada na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O prazo prescricional para penas inferiores a um ano é de três anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal.

6. A suspensão condicional do processo impede o decurso do prazo prescricional enquanto vigente o benefício, sendo retomado apenas após a revogação formal pelo juízo competente, conforme artigo 89 da Lei nº 9.099/95 e entendimento jurisprudencial consolidado.

7. Por se tratar de pena cumulativa, prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador do delito do artigo 306,
caput,
do Código de Trânsito Brasileiro, a sanção de suspensão do direito de dirigir veículo automotor deve ser proporcional à reprimenda privativa de liberdade, motivo pelo qual deve ser reduzida.

8. Na espécie, a pena foi dosada de forma proporcional, eis que utilizado o mesmo critério para exasperação da pena privativa de liberdade, mas o cálculo dosimétrico incorre em erro, pois, ao incrementar a pena-base, deveria ter partido da sanção mínima de 2 (dois) meses prevista no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

9. A fixação da entidade beneficiada pela prestação pecuniária na sentença não fere qualquer preceito legal, sendo medida que, inclusive, atende aos princípios da economia e celeridade processuais. Ademais, o Juízo da execução pode alterar a destinação, se necessário, conforme o artigo 148 da Lei de Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO

10. Recurso parcialmente provido.

___________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 44,
caput,
45, §1º, 109, VI e 110, §1º; CTB, arts. 306,
caput
e 293; Lei de Execução Penal, artigo 148;
Lei nº 9.099/95, art. 89
.

Jurisprudências relevantes citadas
: STJ, AgRg no HC n. 860.518/SC, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS; TJMT, ApCrim 1037440-58.2022.8.11.0002.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do réu
Claudinor Cantor Felipe
contra a sentença do Juízo da 4ª Vara da Criminal da Comarca de Sinop, nos autos da ação penal n. 0012815-11.2017.8.11.0015, que o condenou pela prática do crime de embriaguez ao volante, previsto no artigo 306 do Código de Trânsito Brasileiro, à pena de
8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto,

substituída por uma pena restritiva de direito
, acrescida das sanções acessórias de pagamento de
36 (trinta e seis) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de

11 (onze) meses e 1 (um) dia
.

Nas
razões recursais
, a defesa pleiteia, em preliminar, o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva, ao argumento de que o prazo prescricional teria retomado após o transcurso de dois anos do período de suspensão condicional do processo, e não a partir da data da decisão que revogou o referido benefício.

No mérito, requer o redimensionamento da penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir, sob o fundamento de que foi fixada de forma desproporcional à pena privativa de liberdade. Além disso, alega que a entidade a ser beneficiada pela prestação pecuniária deveria ser definida pelo Juízo da execução, motivo pelo qual requer seja reformada a sentença neste ponto (id. 270150891).

Em
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo não provimento do recurso (id. 270150894).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
rejeição
da preliminar e, no mérito, pelo
parcial provimento
do apelo defensivo, para readequar a pena acessória de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor (id. 282002873).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O apelante
Claudinor Cantor Felipe
foi denunciado pelo crime de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“(...)

Consta que no dia 22 de julho de 2017, à 01h30min, na Rua Carlos Eduardo, Jardim São Paulo, nesta cidade e Comarca de Sinop/MT, o denunciado CLAUDIONOR CANTOR FELIPE, consciente da ilicitude e reprovabilidade de sua conduta, conduziu veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool, consoante auto de constatação de embriaguez (fl. 03), boletim de ocorrência (fls. 04-05) e demais documentos coligados aos autos.

Restou apurado que o Denunciado, após ingerir bebida alcoólica, conduziu o veículo Gm/Astra, cor prata, plac CYA 0605-Sinop/MT, em alta velocidade e fazendo zig-zag, razão pela qual a guarnição policial foi acionada e se deparou com o veículo destruído, pois havia colidido em um aterro na Rua 03, perdeu o controle, acertou algumas árvores e placas de sinalização do local e, na Rua 01, o veículo rodou e chocou-se contra a parede do comércio Malharia Nalva e contra uma árvore de esquina, assim, parte do veículo caiu em uma boca de lobo de esgoto. Em seguida, o Denunciado foi abordado pela guarnição policial que constatou seu visível estado de embriaguez e oportunizou a realização do teste de etilômetro, entretanto, o Denunciado recusou. (...)”.
(
sic,
fls. 28/29 do

id. 270150379).

Encerrada a fase instrutória, a pretensão punitiva foi julgada
procedente
, condenando o apelante pelo delito de embriaguez ao volante (CTB, art. 306), à pena de
8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de reclusão
, em regime inicial
aberto,

substituída por uma pena restritiva de direito, consistente em
prestação pecuniária no valor de dois salários mínimos
, em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG).

Ainda, estabeleceu as sanções acessórias de pagamento de
36 (trinta e seis) dias-multa
e
suspensão do direito de dirigir pelo prazo de

11 (onze) meses e 1 (um) dia
(id. 270150880).

1. PRELIMINAR

1.1. Prescrição retroativa

A defesa requer o reconhecimento da prescrição retroativa, com a consequente extinção da punibilidade do apelante, sob o argumento que, no presente caso, o prazo prescricional teria reiniciado na data do suposto término do benefício da suspensão condicional do processo, ou seja, em 05/novembro/2020, e não da data da decisão que revogou o benefício (06/março/2024). Sustenta, assim, que transcorreu prazo prescricional superior ao previsto para a pena aplicada, nos moldes do art. 109, VI, do Código Penal.

O pleito não merece acolhimento.

Nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, a prescrição, após a sentença condenatória com trânsito em julgado para a acusação, ou após o improvimento de seu recurso, regula-se pela pena aplicada, observando-se os prazos fixados no art. 109 do mesmo Diploma legal.

De acordo com o artigo 109, inciso VI, do Código Penal, para penas inferiores a um ano, o prazo prescricional é de três anos. Todavia, a suspensão condicional do processo, prevista no artigo 89 da Lei nº 9.099/95, impede o curso do prazo prescricional enquanto vigente o benefício, sendo retomado apenas após a revogação formal da suspensão pelo juízo competente.

A jurisprudência consolidada estabelece que o prazo prescricional não
se contabiliza
durante o período de suspensão do processo, reiniciando-se apenas a partir da revogação do benefício, e não da data do descumprimento das condições impostas. Vejamos:

"(...) A contagem do prazo prescricional, após a concessão de suspensão condicional do processo, é retomada a partir da data em que ocorre a revogação formal do benefício pela decisão judicial, e não do momento do descumprimento das condições impostas, conforme entendimento consolidado pela jurisprudência desta Corte. (...)"
(STJ, AgRg no HC n. 860.518/SC, rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 08/10/2024, DJe de 14/10/2024).

No caso em análise, o apelante foi condenado à pena de 8 (oito) meses e 4 (quatro) dias de reclusão, a qual prescreve em 3 (três) anos, conforme dita o art. 109, VI, do Código Penal.

Durante o trâmite da ação penal, o réu foi beneficiado com a suspensão condicional do processo em 05/novembro/2018, que foi revogada em 06/março/2024, em razão do descumprimento das condições impostas. Com isso, conforme entendimento jurisprudencial dominante, o curso do prazo processual ficou paralisado durante esse período, sendo retomado apenas após a revogação do sursis processual.

Assim, ao analisar os marcos prescricionais, observa-se que entre o recebimento da denúncia (12/abril/2018) e a suspensão do processo (05/novembro/2018) transcorreram 6 meses e 23 dias, e entre a revogação da suspensão condicional (06/março/2024) e a publicação da sentença (22/outubro/2024) decorreram 7 meses e 16 dias. Somados tais períodos, não se atinge o lapso temporal de 3 (três) anos previsto para a prescrição retroativa, revelando-se, portanto, preservada a pretensão punitiva estatal.

Dessa forma, considerando-se os períodos suspensos e os marcos interruptivos, não decorreu tempo suficiente para a configuração da prescrição punitiva estatal, motivo pelo qual merece ser mantido o entendimento do juízo de primeiro grau, que corretamente afastou a alegação defensiva (id. 270150885).

Portanto, não há que se falar em extinção da punibilidade pela prescrição, impondo-se a manutenção da decisão do juízo de origem.

2. DAS PENAS

2.1. Pena de suspensão do direito de dirigir

O apelante discorre que a penalidade de suspensão do direito de dirigir teria sido estabelecida de forma desproporcional à pena privativa de liberdade, motivo pelo qual requer a redução da pena acessória.

Com razão o recorrente.

Como se vê, o artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro prevê que o período da penalidade acessória de suspensão do direito de dirigir a ser definido varia de 2 (dois) meses a 5 (cinco) anos.

Dentro deste intervalo, a sanção acessória deve guardar proporcionalidade com a reprimenda privativa de liberdade, de modo que o Magistrado deve considerar, em sua fixação, as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal e respeitar o modelo trifásico previsto no artigo 68 do mesmo diploma.

A esse respeito, colhe-se o seguinte julgado:

“(...) A pena de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor, por se cuidar de sanção cumulativa, e não alternativa, deve guardar proporcionalidade com a detentiva aplicada, observados os limites fixados no art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro (...)”
(TJMT, ApCrim 1000409-17.2023.8.11.0051, Câmaras Isoladas Criminais, Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, DJe 19/12/2024).

Ainda, com relação ao
quantum
de aumento na primeira fase da dosimetria da pena, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

A propósito:

“(...) A jurisprudência reconhece que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima do delito ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional o critério utilizado pelas instâncias ordinárias. (...)” (STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.704.617/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 05/11/2024
).

O apelante foi condenado à pena de 8 meses e 4 dias de reclusão, ao pagamento de 36 dias-multa e a suspensão do direito de dirigir por 11 meses e 01 dia.

Na primeira fase da dosimetria da pena, o magistrado sentenciante, incorreu em erro de cálculo passível de correção por esta instância revisora. Vejamos:

“(...) Na espécie, considerando o intervalo entre a pena mínima (06 meses de detenção) e a máxima (03 anos de detenção), conclui-se que a utilização da fração de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínima e máxima, para cada vetor negativo, se afigura mais razoável e proporcional para dosar a sanção aplicável ao caso concreto, inclusive quanto às penas acessórias de multa e de suspensão da CNH. (...).

Com relação à penalidade de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação para dirigir veículo automotor, nos termos do artigo 293 do CTB deve ser imposta observando o limite mínimo de 02 (dois) meses e máximo de 05 (cinco) anos. Adotando-se a fração de 1/8 a incidir sobre o intervalo entre o mínimo (02 meses) e o máximo (05 anos), obtém-se o resultado de 07 (sete) meses e 07 (sete) dias, que somado à pena mínima (06 meses), perfaz o total de
01 (um) ano, 01 (um) mês e 07 (sete) dias.
(...)”.

Conforme se verifica, o Juízo
a quo
valorou negativamente as circunstâncias do crime (artigo 59 do Código Penal) e, ao exasperar a pena-base, adotou o critério de 1/8 (um oitavo) entre a pena mínima e máxima cominada.

Esse parâmetro também foi utilizado nas penas acessórias de multa e de suspensão do direito de dirigir, evidenciando, assim, a proporcionalidade e a compatibilidade entre as sanções.

Ocorre que, a despeito da proporcionalidade do critério utilizado, o magistrado singular acresceu a pena partindo do prazo de 6 (seis) meses, ao invés de 2 (dois) meses, mínimo previsto no artigo 293 do Código de Trânsito Brasileiro.

Desta feita, ao manter o mesmo critério adotado, de 1/8 (um oitavo) sobre a pena mínima e máxima, mas utilizando, como base para o acréscimo, o prazo mínimo de 2 (dois) meses, apura-se, na primeira fase, o

período de
9 (nove) meses e 7 (sete) dias de suspensão do direito de dirigir.

Na segunda fase, como já aplicado pelo Magistrado, incide a atenuante da confissão espontânea (artigo 65, III, ‘d’, do Código Penal), o que conduz à redução da penalidade em 1/6 (um sexto), mesma fração adotada na origem.

Portanto, a pena intermediária da sanção de suspensão do direito de dirigir corresponde a
7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias
, que se torna definitiva à míngua de outras causas de aumento ou diminuição.

Logo, sem maiores digressões, evidenciada a desproporcionalidade entre a pena privativa de liberdade e a suspensão do direito de dirigir, sobretudo diante do equívoco do magistrado
a quo
ao realizar a soma da pena mínima prevista no tipo penal, mostra-se necessária a readequação da penalidade acessória para
7 (sete) meses e 21 (vinte e um) dias de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor.

2.2. Substituição da pena privativa de liberdade

Ao compulsar a sentença, infere-se que o Juízo
a quo
substituiu a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, consistente na prestação pecuniária de 2 (dois) salários mínimos, a serem revertidos em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública de Sinop (CONSEG).

O apelante se insurge contra esta providência, argumentando que a destinação do montante deveria ser realizada pelo Juízo da execução penal.

Contudo, razão não lhe assiste.

Conforme se denota dos artigos 44,
caput,
e 45, §1º, ambos do Código Penal, inexiste óbice para que o magistrado defina qual instituição social será beneficiada pela pena restritiva de prestação pecuniária.

Inclusive, a providência encontra respaldo nos princípios da economia e celeridade processuais, de maneira que não se observa qualquer ilegalidade capaz de ensejar a reforma da sentença neste particular.

Ademais, diante do que preceitua o artigo 148 da Lei de Execução Penal, o Juízo responsável por executar a pena, poderá, em qualquer fase, alterar a forma de cumprimento,
“ajustando-as às condições pessoais do condenado e às características do estabelecimento”.

Desse modo, deve ser mantida a destinação atribuída pelo Juízo sentenciante.

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
rejeito a preliminar
e
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo acusado
Claudinor Cantor Felipe,
a fim de readequar a pena acessória de suspensão do direito de dirigir veículo automotor para o prazo de
7 (sete) meses e 21 (vinte e um dias) dias
, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2025